Tribunal: TJBA
Processo: 0000630-29.2006.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000630-29.2006.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSE JORGE GONCALVES

Advogado(s)
:
ANDRE LAZARO PRATES ALVES, MARCIO MOISES SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 07.06.2005. LEI 6.194/1974. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO BENEFICIÁRIO PREFERENCIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA DATA DO SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por seguradoras contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada pelo cônjuge da vítima de acidente de trânsito ocorrido em 2005, condenou-as ao pagamento da diferença entre o valor pago administrativamente e o montante correspondente a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear a indenização integral do seguro DPVAT diante da existência de filha da vítima. (ii) estabelecer se é devida a complementação da indenização até o limite de 40 salários mínimos vigentes na data do acidente, com incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a legislação vigente à época do sinistro, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

4. A redação original do art. 4º da Lei 6.194/1974 estabelece ordem de preferência para recebimento da indenização por morte, conferindo ao cônjuge sobrevivente prioridade em relação aos herdeiros legais.

5. Sendo o autor o cônjuge da vítima à época do falecimento, possui legitimidade para pleitear a indenização integral do seguro DPVAT.

6. Para acidentes ocorridos antes da alteração legislativa de 2007, a indenização por morte corresponde a 40 salários mínimos vigentes na data do evento danoso, nos termos do art. 3º, “a”, da Lei 6.194/1974.

7. A fixação da indenização em salários mínimos atua apenas como parâmetro legal de quantificação, não configurando vinculação vedada pela Constituição.

8. A correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e os juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cônjuge sobrevivente possui legitimidade para pleitear integralmente a indenização do seguro DPVAT por morte quando vigente a redação original do art. 4º da Lei 6.194/1974.

2. Nos acidentes de trânsito ocorridos antes de 2007, a indenização do seguro DPVAT por morte corresponde a 40 salários mínimos vigentes na data do sinistro.

3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, arts. 3º, “a”, e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 426 e 580; TJBA, Apelação nº 0000637-21.2006.8.05.0035, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 15.10.2024; TJBA, Apelação nº 0000489-26.2008.8.05.0104, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000630-29.2006.8.05.0035, oriundos da Comarca de Caculé, em que figuram como apelantes
BRADESCO SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
e como apelado
JOSÉ JORGE GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

02